Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TEIMOSINHA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISPENSA. PARTE NÃO HIPOSSUFICIENTE. ÔNUS DE CUSTEIO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SNIPER. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF, INFOJUD e SNIPER.
II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido para reiteração de pesquisa de bens/numerários em nome dos executados via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF, INFOJUD e SNIPER.
III. Razões de decidir:
1. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
2. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
3. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais, de rigor indeferir a diligência.
4. Não há óbice à utilização do sistema InfoJud para viabilizar a busca de ativos financeiros em nome dos devedores para satisfação do crédito exequendo, notadamente porque o foco de tal ferramenta é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
5. Os sistemas RenaJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
6. A consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através de endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. A parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, de modo que não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta ao E-RIDF.
IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso.